Tribunal: STF
Processo: HC 199646
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 485.108/CE (documento eletrônico 4).
    As impetrantes requerem
    “[...] a imediata CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que:
    a) Seja expedido liminarmente o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal;
    b) Seja dispensado o pedido de informações, com esteio no art. 662, do Código de Processo Civil, uma vez que segue em anexo todos os documentos necessários, de modo que sejam encaminhados (com a celeridade que o caso requer) os autos à douta Procuradoria da República para que se manifeste através de parecer;
    c) Por fim, após os trâmites legais, ao final, CONFIRMADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS concedendo a ordem impetrada, para que seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas corpus pela ausência de motivação, art. 93, inciso IX, da Carta Magna e violação do art. 155 do Digesto Processual Penal, bem como, a concessão de LIMINAR da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente e reconhecida a nulidade da decisão de pronuncia com base em elementos colhidos apenas na fase de inquérito” (pág. 25 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Nega-se conhecimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em habeas corpus já julgado por esta Corte, como no presente caso, em que a questão relativa à suposta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal já foi apreciada por esta Corte no julgamento do HC n. 463.595/CE. 2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator